Tribunal: TJDFT
Processo: 0702549-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROSSEGUIMENO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 28 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE VALORES INCONTROVERSOS. DISCUSSÃO QUANTO À LEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O STF, no RE 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
1.1. Diante da ausência de trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença interposto pelo Distrito Federal, o qual discute a legitimidade ativa da exequente para executar o título judicial da origem, inviável o prosseguimento do feito, com a consequente expedição de precatórios, diante da inexistência de valores incontroversos.
2. Recurso desprovido.